Tribunal: CARF
Processo: 11080.720477/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate no momento primevo. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário no particular que inova.
CORRETA DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA A EXIGÊNCIA FISCAL NO RELATÓRIO FISCAL. DISPOSITIVO DO ENQUADRAMENTO LEGAL IMPLÍCITO NO RELATO DA EXAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO TRAZ COM EVIDENCIAÇÃO O ESPECÍFICO ARTIGO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR NÃO SE OBSERVAR QUAISQUER PREJUÍZOS.
Não afeta o auto de infração eventual omissão na indicação do enquadramento legal, do dispositivo de lei, quando a descrição dos fatos e fundamentos da infração é exata e transparece com nitidez o dispositivo implícito controvertido, não ocorrendo cerceamento do direito de defesa. Por isso, inexiste nulidade do auto de infração no qual, em somatório com o relatório fiscal, evidencia a motivação do lançamento para a irresignação do sujeito passivo, que desenvolve toda a sua defesa sem quaisquer óbices.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720477/2017-35
ACÓRDÃO
2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSINA ALIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-
se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser
tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha
sido diretamente indicada ao debate no momento primevo. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não
apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos
do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso
voluntário no particular que inova.
CORRETA DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA A EXIGÊNCIA
FISCAL NO RELATÓRIO FISCAL. DISPOSITIVO DO ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPLÍCITO NO RELATO DA EXAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
QUE NÃO TRAZ COM EVIDENCIAÇÃO O ESPECÍFICO ARTIGO. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE POR NÃO SE OBSERVAR QUAISQUER PREJUÍZOS.
Não afeta o auto de infração eventual omissão na indicação do
enquadramento legal, do dispositivo de lei, quando a descrição dos fatos e
fundamentos da infração é exata e transparece com nitidez o dispositivo
implícito controvertido, não ocorrendo cerceamento do direito de defesa.
Por isso, inexiste nulidade do auto de infração no qual, em somatório com
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
2
o relatório fiscal, evidencia a motivação do lançamento para a irresignação
do sujeito passivo, que desenvolve toda a sua defesa sem quaisquer óbices.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador, as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas para apreciar a preliminar de nulidade, rejeitando-a,
e negando provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 210/224), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 171/180),
consubstanciada no Acórdão no 10-60.746 - 7a Turma da DRJ/POA, de 24/10/2017, que, por
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
3
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ENQUADRAMENTO LEGAL. IMPROPRIEDADE. CORRETA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não afetam o auto de infração eventuais impropriedades na indicação do
enquadramento legal, ou mesmo a inclusão de dispositivo inaplicável à matéria,
quando a descrição dos fatos das infrações é exata e não ocorre cerceamento do
direito de defesa.
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
AÇÃO JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Pública, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, com objeto idêntico àquele sobre o qual verse o
processo administrativo, implica a renúncia à instância administrativa. O
julgamento administrativo deve se limitar ao exame das matérias distintas
daquelas já levadas à apreciação do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 19/23; e-fl. 190 – Informação Fiscal) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 07/02/2017 (e-fls. 12/13), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima
identificada ao abrigo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 10.1.01.00-
201600208, foi lavrado o seguinte Auto de Infração (AI), relativo a fatos geradores
ocorridos entre 01/01/2013 a 31/12/2014, valores consolidados em 26/01/2017.
PROCESSO No
MATÉRIA
VALOR
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
11080.720477/2017-35
Crédito previdenciário relativo à contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, incidentes
sobre a compra de produção rural junto a produtor
rural pessoa física não declarada em GFIP.
Alíquotas aplicadas: 2% de contribuição para a
seguridade social e 0,1% para o RAT.
R$ 920.830,60

A autuada foi cientificada pessoalmente em 07/02/2017, fl. 12/13, tendo
apresentado impugnação tempestiva em 08/03/2017 (fls. 203/230).
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
4
Do Relatório Fiscal

No Relatório Fiscal (fls. 19/23), a autoridade lançadora presta informações
acerca da ação fiscal, bem assim no tocante à lavratura do auto de infração.

A autoridade fiscal destaca que os fatos geradores das contribuições
previdenciárias exigidas (empresa e a destinada ao financiamento do benefício
concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT) são oriundos da aquisição pela
empresa de produto rural (compra de arroz em casca) de produtores rurais
pessoas físicas.

Informa que o lançamento encontra-se com exigibilidade suspensa, por
força da decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária no 5033187-
14.2014.404.7100, de 29/09/2014, na qual o Juiz Federal Ricardo Nuske julga
parcialmente o pedido declaratório, a fim de reconhecer o direito da parte da
autora (ROSINA ALIMENTOS LTDA) de não se submeter a obrigação de reter e
recolher a contribuição prevista no artigo 25, I e II, da Lei no 8.212/91, no que
concerne às aquisições de empregadores rurais pessoas físicas, e determina à
União (Receita Federal do Brasil) que respeite tal direito, o que, obviamente, não
lhe retira o ônus de fiscalizar a regularidade do seu exercício. Informa ainda que
referida decisão foi mantida em grau de apelação e atualmente encontra-se com
recurso especial aguardando julgamento.

Consigna que no período da constituição do crédito a empresa não
informou em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIPs entregues e exportadas para o sistema GFIPWEB valores da produção rural
adquirida de segurados especiais e produtores rurais pessoas físicas, nem
recolheu das contribuições previdenciárias incidentes sobre esta aquisição.
Observa que não foram retidas as importâncias devidas para a Previdência Social
e para o SENAR.

Na apuração da base de cálculo da Contribuição Previdenciária devida pela
autuada, foram utilizadas as notas fiscais de pessoa física, com código CFOP 1101
– Compra para industrialização ou produção rural de “arroz em casca”.

Relativamente à multa de ofício, assevera que o Juiz Federal Ricardo Nuske
confirma a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julga parcialmente
procedente o pedido declaratório, a fim de reconhecer o direito da parte autora
de não se submeter a obrigação de reter e recolher a contribuição prevista no art.
25, I e II, da Lei 8.212/91, no que concerne às aquisições de empregadores rurais
pessoas físicas e determinar a União que respeite tal direito (...). Menciona o
artigo 63 da Lei no 9.430/96.

Informa a fundamentação legal das contribuições lançadas, bem assim da
multa aplicada, relaciona os documentos examinados, e os relatórios anexos
integrantes do presente processo.

Não houve lançamento de contribuições ao SENAR nestes autos.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
5

Consta que a ação restringe-se apenas aos Empregadores Rurais Pessoas
Físicas e não aos Segurados Especiais e também não restringe à cobrança da
contribuição destinada a Outras Entidades ou Fundos (SENAR), a qual é cobrada
no Processo Comprot no 11080.720.448/2017-73.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 127/151), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A defesa requer inicialmente a tempestividade de sua impugnação, para
que seja conhecida e julgada sua pretensão.

Argui a nulidade do auto de infração, em razão de ausência de requisito
formal essencial, na medida em que não aponta o enquadramento legal
pertinente à infração que imputa à impugnante.

Na sequência esclarece que deixou de realizar as retenções das
contribuições ao FUNRURAL e RAT sobre a receita bruta proveniente das
aquisições da produção rural de seus fornecedores, em razão de decisão judicial
(PRÓPRIA) nos autos do processo no 5033187-14.2014.404.7100, no qual foi
reconhecida a inexigibilidade destas contribuições sobre a comercialização da
produção rural do empregador pessoa física.

Aduz que as autuações carecem de base legal válida que sustente a
imposição do dever de retenção e recolhimento das contribuições em apreço, eis
que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no
363.852/MG declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.528/97, que transcreve. Diz que
embora o acórdão faça referência à contribuição do empregador rural pessoa
física, os fundamentos utilizados pela Suprema Corte no julgamento do RE
363.852 têm caráter geral e se aplicam também para o segurado especial.

Lembra que a contribuição social do segurado especial também tem
repercussão geral reconhecida por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário 761.263/SC.

Afirma que com a declaração de inconstitucionalidade do art. 25, incisos I e
II, da Lei no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97, foram
afastadas as exigências das Contribuições ao FUNRURAL e ao RAT, seja do
empregador rural pessoa física, seja do segurado especial. Por conseguinte, com a
declaração de inconstitucionalidade do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
6
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, constata-se que também foram
afastadas as determinações de retenções sobre o FUNRURAL, RAT e SENAR.

Na sequência ressalta que, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, as decisões proferidas pelo Plenário do STF reconhecendo a
inconstitucionalidade de determinados dispositivos legais, está sendo aplicada
pelo próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscal (CARF). Cita o artigo 62,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do CARF e duas decisões
proferidas, uma em 19/11/2013 e outra em 21/04/2014.

Discorre a seguir sobre a história das contribuições em tela, a fim de
demonstrar a invalidade dos dispositivos legais que fundamentam a exigência da
retenção e o recolhimento da Contribuição ao FUNRURAL e a RAT.

Diante do exposto requer:

1) Preliminarmente, seja acolhida a preliminar de ausência de capitulação,
cancelando o presente auto de infração;

2) No mérito, em não sendo acolhido o pedido preliminar, dar-lhe
procedência, determinando o cancelamento do Auto de Infração ora combatido
em face das razões de mérito arguidas.

Por fim, requer seja oportunizado a juntada de outras provas no processo,
em função do prazo exíguo para instrução do mesmo com notas fiscais e o volume
de provas em relação ao período apurado de 01/2013 a 12/2014.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de, em preliminar, manter discutindo a anulação do auto de infração por erro na
capitulação. Se vencido, cancelar o lançamento de ofício exclusivamente em relação a não
retenção e recolhimento do FUNRURAL e do GILRAT em relação aos produtores rurais que
possuíam decisão liminar que determinava o não-recolhimento das contribuições (casos com
decisões judiciais de processos ajuizados por terceiros e que têm efeitos contra o recorrente
autuado).
Nestes autos, não há lançamento de SENAR, diversamente dos apensos, julgados
conjuntamente nesta sessão de julgamento.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
7
Há Informação Fiscal (e-fl. 190) sobre parcelamento parcial, anterior ao recurso
voluntário, dizendo manter a discussão exclusiva sobre os empregadores produtores rurais
pessoas físicas que apresentaram sentença judicial (decisões judiciais de terceiros).
O quadro-resumo expositivo (e-fls. 183/184) esclarece quais seriam os produtores
rurais que possuíam liminares que afastavam a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição:
CPF do
Participante
Nome do Participante
Processo
Data da
Decisão
399...-00
Dila Carvalho Amin
5000213-03.2010.4.04.7119
14/12/2011
020...-49
Enedino Martini
5050577-02.2011.4.04.7100
11/11/2011
121...-34
Astor Luiz Wallauer
5001215-59.2010.4.04.7102
21/07/2010
268...-20
Arnaldo Schwalm Eckert
5008865-66.2010.4.04.7100
22/03/2011
801...-91
Fabiane Martini
5050577-02.2011.4.04.7100
11 11 2011
045...-34
Eldo Ari Karsburg
5001821-87.2010.4.04.7102
29/10/2010
268...-04
Delmar Schwalm Eckert
5008865-66.2010.4.04.7100
19/05/2012
711...-49
Pedro Gustavo Carlomagno Carc 5010530-20.2010.4.04.7100
28/11/2011
348...-34
Jorge Luiz Hosni Junior
5001219-72.2010.4.04.7110
18/02/2011
003...-16
Josias Bastinello Grendene
5000825-33.2013.4.04.7119
14/08/2013
500...-00
Antonio Candido Soares Ferreira 5001419-79.2010.4.04.7110
01/03/2012
044...-34
Leo Durlo
5001719-40.2012.4.04.7120
19/11/2012
242...-87
Ismael Geraldo Acunha Sole
5001264-76.2010.4.04.7110
25/06/2012
A matéria que foi parcelada não chegou a compor o recurso voluntário.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Os autos se encontram apenso ao Processo no 11080.720448/2017-73 (e-fl. 378) e
ao Processo no 11080.721488/2014-90.
O contribuinte apresentou memoriais idênticos para os processos julgados na
mesma sessão de julgamento (Processos nso 11080.720448/2017-73, 11080.720477/2017-35 e
11080.721488/2014-90), a despeito de alguma diferenciação entre eles, por exemplo, no Processo
no 11080.720477/2017-35 (estes autos) não há lançamento de SENAR, diversamente dos outros
dois processos. No memorial conjunto similar fala-se da desistência parcial por parcelamento
parcial já comentado alhures neste relatório.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
8
VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Análise do Juízo de Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo (notificação em 27/04/2018, e-fl. 206, protocolo recursal
em 29/05/2018, e-fl. 208, e despacho de encaminhamento, e-fl. 385), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Todavia, existe fato extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão consumativa
que se operou quanto à matéria não apresentada na impugnação, não controvertida
tempestivamente nos autos e constante como inovação no recurso voluntário.
Deveras, na impugnação não se insurge contra a norma de sub-rogação pelo viés de
que haveria produtores rurais pessoas físicas com decisões judiciais próprias (de Terceiros),
decisões autônomas, que impediriam o contribuinte de reter, impossibilitando que ele cumprisse
norma de sub-rogação, tanto é que não foi juntado com a impugnação qualquer sentença
relacionada com os terceiros, muito menos em relação as pessoas físicas do quadro-resumo
abaixo (trazido apenas nos e-fls. 183/184):
CPF do
Participante
Nome do Participante
Processo
Data da
Decisão
399...-00
Dila Carvalho Amin
5000213-03.2010.4.04.7119
14/12/2011
020...-49
Enedino Martini
5050577-02.2011.4.04.7100
11/11/2011
121...-34
Astor Luiz Wallauer
5001215-59.2010.4.04.7102
21/07/2010
268...-20
Arnaldo Schwalm Eckert
5008865-66.2010.4.04.7100
22/03/2011
801...-91
Fabiane Martini
5050577-02.2011.4.04.7100
11 11 2011
045...-34
Eldo Ari Karsburg
5001821-87.2010.4.04.7102
29/10/2010
268...-04
Delmar Schwalm Eckert
5008865-66.2010.4.04.7100
19/05/2012
711...-49
Pedro Gustavo Carlomagno Carc 5010530-20.2010.4.04.7100
28/11/2011
348...-34
Jorge Luiz Hosni Junior
5001219-72.2010.4.04.7110
18/02/2011
003...-16
Josias Bastinello Grendene
5000825-33.2013.4.04.7119
14/08/2013
500...-00
Antonio Candido Soares Ferreira 5001419-79.2010.4.04.7110
01/03/2012
044...-34
Leo Durlo
5001719-40.2012.4.04.7120
19/11/2012
242...-87
Ismael Geraldo Acunha Sole
5001264-76.2010.4.04.7110
25/06/2012
Na impugnação se insurge contra “teses” que decorrem de temas sobre a
famigerada sub-rogação pelo viés próprio no sentido de que não estava obrigado a reter por não
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
9
ser a norma de sub-rogação válida. Também, questionava as normas do FUNRURAL em termos de
sua validade a aplicação. Tais temáticas e vias de argumento desistiu de questionar conforme
parcelamento. Também, discutia fato impeditivo específico sobre ação judicial própria (do próprio
contribuinte autuado) para não reter. Mas, nunca questionou em impugnação que não deveria
reter porque os produtores rurais eram os próprios possuidores de ações judiciais (fato de
terceiro).
A tese pretendida no recurso voluntário é inovadora em termos de viés
argumentativo. Trata-se de um argumento novo com olhar diverso da primeira roupagem
discutida.
Pretende agora o contribuinte discutir a famigerada norma de sub-rogação com
fundamento em decisões judiciais de terceiros (e não de decisão judicial própria ou de não
considerar válida a norma de sub-rogação).
Essas decisões não eram mencionadas na impugnação.
Pretende, agora, que seja reconhecido um “fato de terceiro”.
Sustenta que não poderia reter e cumprir a famigerada norma de sub-rogação não
porque ela não lhe seja aplicada ou seja inválida ou ilegal, mas porque havia decisões judiciais dos
vendedores (de quem se adquiriu a produção rural de pessoa física produtora rural empregadora)
que obstava a retenção. O próprio produtor pessoa física teria ingressado na justiça e o Poder
Judiciário teria dado ordem para ele não suportar retenção e o adquirente (no caso o autuado)
não poderia reter por fato de terceiro.
É situação que não foi debatida em impugnação. Não foi trazida a tempo e modo.
Aliás, as provas de tais decisões só são colacionadas com o recurso voluntário, o
que já caracterizaria uma intempestividade da prova, caso não demonstrado motivo justificável
para a não apresentação com a impugnação.
Fato é que tal prova não foi apresentada porque a debate sobre a sub-rogação era
por outro viés e não pelo argumento de “fato de terceiro”.
Perceba-se que os arts. 14, 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
10
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) circunscreve-
se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não impugnada ou não
julgada para enfrentamento em sede de revisão.
Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação e, por isso mesmo,
a DRJ não se pronunciou sobre tema não suscitado.
A meu ver, apenas é possível discutir a preliminar de nulidade por alegada
deficiência na capitulação legal, já que não parcelou a totalidade do crédito ao deixar o caso das
liminares de terceiro de fora do parcelamento.
Sendo assim, conheço em parte do recurso voluntário apenas para apreciar a
preliminar de nulidade, deixando de conhecer sobre o FUNRURAL e o GILRAT em relação aos
produtores rurais que possuíam decisão liminar que determinava o não-recolhimento das
contribuições (casos com decisões de terceiros), uma vez que não debatido o tema na
impugnação, inclusive não trazido sequer a prova com a impugnatória que instaurou e delimitou a
lide.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade do auto de infração por deficiência na capitulação legal
O recorrente requer a nulidade do auto de infração por deficiência na capitulação
legal constante no auto de infração.
Sustenta que o auto de infração trouxe a capitulação legal da pessoa física e
segurado especial, previstas no art. 30, X e XII, da Lei 8.212/91. Pondera que o caso é
exclusivamente do empregador produtor rural pessoa física e que, em realidade, a capitulação
correta é da sub-rogação pelo art. 30, IV, da Lei no 8.212, que trata da retenção da empresa
adquirente, pois o autuado não é o empregador rural pessoa física, mas, sim, o adquirente sub-
rogado, sendo a capitulação o art. 30, IV, da Lei no 8.212, o qual não é apontado no auto de
infração.
Conclui, assim, ser nula a autuação.
Muito bem. Entendo não assistir razão ao recorrente, pois pelo relatório fiscal (e-fls.
19/23) bem se elucida que se trata de exigência lançada em razão de aquisição de empregador
produtor rural pessoa física (sendo o produtor submetido a tributação – Lei no 8.212, art. 30, X e
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
11
XII –, na qual o adquirente será substituto tributário), sendo o autuado cobrado por força de
norma de sub-rogação, a qual, ainda que não expressamente citada na peça do auto de infração,
resta implícita na motivação do lançamento delineado com pormenores do relatório fiscal ao se
referir sempre ao dever de reter e recolher por sub-rogação (Lei no 8.212, art. 30, IV), não
havendo qualquer cerceamento de defesa. Toda a defesa se relaciona, inclusive, com a
irresignação contra a sub-rogação.
Do relatório fiscal, por exemplo, se extrai:
4. O fato gerador da obrigação previdenciária teve como base:
4.1 - O fato gerador das obrigações previdenciárias – devidas por sub-rogação,
tem por origem a aquisição da produção rural ARROZ EM CASCA de Produtor
Pessoa Física.
4.1.1. Entende-se por sub-rogação a situação de responsabilidade tributária por
substituição a que se submete, em decorrência da lei, a empresa adquirente,
consumidora, consignatária ou a cooperativa que adquirir produção rural de
produtor pessoa física independente das operações terem sido realizadas com o
produtor ou com intermediário pessoa física.
4.1.2 A empresa adquirente é responsável pela arrecadação, mediante desconto e
pelo recolhimento da contribuição do produtor rural pessoa física ou segurado
especial incidente sobre a comercialização da produção, quando adquirir o
produto rural.
4.1.3 O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá
feito, oportuna e regularmente, pela empresa adquirente a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela
diretamente responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar
ou que tiver descontado em descordo com as norma vigentes.
(...)
8. SUB-ROGAÇÃO
8.1. A base de cálculo da contribuição é o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural adquirida de Pessoa Física constante da nota
fiscal do produtor rural registrado nas notas fiscais de entrada de mercadorias
emitidas pela adquirente. A empresa adquirente é responsável pela arrecadação,
mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do produtor rural
segurado especial e de produtor rural pessoa física, incidente sobre a
comercialização da produção.
8.2. O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá feito,
oportuna e regularmente, pela empresa adquirente, a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela
diretamente responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar
ou que tiver descontado em desacordo com as normas vigentes.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
12
(...)
10. Constituição do crédito da OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Contribuição Patronal e RAT
10.1.1 Os créditos previdenciários constituídos neste auto de infração destinam-se
à Previdência Social e referem-se:
a) à contribuições de Produtor Rural Pessoa Física (empregador) de 0,1% para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT,
incidente sobre a comercialização da produção rural do segurado produtor rural
pessoa física adquirida pela empresa (sujeito passivo por sub-rogação) CI;
b) às Contribuições do segurado Produtor Rural Pessoa Física (empregador) de 2%
incidente sobre a comercialização da produção rural adquirida pela empresa
(sujeito passivo por sub-rogação) CI;
10.1.3 O fato gerador da obrigação Previdenciária é a aquisição pela empresa da
produção rural de Produtor Rural Pessoa Física.
Por conseguinte, não há qualquer nulidade, nem se aplica hipóteses do art. 59 do
Decreto no 70.235 para a situação em vergasta, pois a toda evidência se motiva o lançamento na
norma de sub-rogação, estando implícito o art. 30, IV, da Lei no 8.212, como fundamento legal
para o dever de reter e recolher, considerando a responsabilidade do adquirente pela substituição
tributária. Aliás, o contribuinte se defende a todo tempo no processo questionando o dever de
sub-rogação, de modo a enfrentar implícita ou explicitamente o art. 30, IV, da Lei no 8.212.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
De mais a mais, em obiter dictum, como informado em linhas pretéritas, a
controvérsia é relativa ao lançamento de ofício impugnado. Consta que o recorrente foi autuado
por não reter e recolher contribuição previdenciária (FUNRURAL e GILRAT) incidente sobre a
comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física, no período de 01/2013 a
12/2014, a qual o adquirente da produção está obrigado por norma de sub-rogação, em
substituição tributária. Não há lançamento de SENAR nos autos. O SENAR é exigido e discutido no
Processo no 11080.720448/2017-73 (apenso, e-fl. 378).
O lançamento foi para prevenir decadência em razão do recorrente ter, ele próprio,
decisão judicial para não reter, embora sem trânsito em julgado. Deixou-se de atribuir a multa de
ofício na forma do art. 63 da Lei no 9.430.
O contribuinte parcelou parte representativa da controvérsia (e-fl. 190), antes de
interpor recurso voluntário.
Diz em recurso que remanesce com discussão exclusivamente em relação aos
empregadores produtores rurais pessoa física que possuíam decisões judiciais (decisões de
terceiros) emanando ordem judicial para não incidir a contribuição na comercialização da
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
13
produção, de modo que o autuado não poderia cumprir a norma de sub-rogação, estando vedada
a retenção.
Ocorre que, a matéria não tinha sido veiculada na impugnação, pelo que não foi
conhecida.
O recorrente, no recurso, aborda um capítulo informado que ele próprio também
tinha decisão judicial com liminar e, por segurança jurídica, não deveria incidir norma de sub-
rogação. Ao que consta o ponto em específico foi parcelado, salvo se houver sobreposição
temática com processos que diz existir de terceiros (matéria não conhecida).
De qualquer sorte, é assente em âmbito tributário do caso em espécie que nas
situações nas quais a ação judicial é do próprio responsável (adquirente), se ele ajuíza
pretendendo não se submeter a sub-rogação, então, mesmo havendo liminar autorizando a não
retenção, diante da ausência de um trânsito em julgado que lhe seja favorável, deve ocorrer o
lançamento de ofício para prevenir decadência. O adquirente assume o risco para a hipótese do
insucesso na decisão terminativa judicial, pois se obrigará ao cumprimento da legislação tributária.
Aliás, é o entendimento também esposado na Solução de Consulta Interna COSIT no 01, de 17 de
janeiro de 2017, cuja ementa sintetiza:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO. MEDIDA JUDICIAL.
Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação movida
por empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física (segurado
contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo a obrigação prevista
no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, o Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil deve proceder ao lançamento do crédito para prevenir a decadência, nos
termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome da empresa adquirente de
produção rural.
Dispositivos Legais: Lei no 8.212, de 1991, arts. 25, I e II, e 30, IV e X.
e-Processo no 10030.000260/0515-85
Neste sentido, não visualizo reparos no lançamento de ofício para prevenir
decadência com o efetivado pela autoridade fiscal. Por conseguinte, são devidas pelo produtor
rural pessoa física empregador, as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.358 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720477/2017-35
14
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, apenas para apreciar
a preliminar de nulidade, deixando de conhecer sobre o FUNRURAL e o GILRAT em relação aos
produtores rurais que possuíam decisão liminar que determinava o não-recolhimento das
contribuições (casos com decisões de terceiros), uma vez que não debatido o tema na
impugnação, inclusive não trazido sequer a prova com a impugnatória que instaurou e delimitou a
lide; rejeito a mencionada preliminar de nulidade do auto de infração, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, apenas para apreciar a
preliminar de nulidade, rejeitando-a, e negando provimento ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 406
DF CARF MF
Original